Tribunal: TJDFT
Processo: 0708640-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação apresentada pelo Recorrente em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que foram julgados procedentes os pedidos formulados em desfavor do Agravante para “(i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação.” Em impugnação ao cumprimento de sentença, o Distrito Federal sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, uma vez que a parte exequente se encontrava vinculada, na qualidade de empregada pública, à NOVACAP, empresa pública integrante da administração indireta. Salienta, ainda, que o cálculo apresentado pela parte credora incorre em equívoco consistente no cômputo equivocado da alíquota de imposto de renda utilizada. Defende, também, ser o caso de sobrestamento do feito até que sobrevenha o julgamento do Tema 1169 do STF. Rejeitada a impugnação, o Distrito Federal recorre, pela via do agravo de instrumento, buscando, em preliminar, a suspensão do processo em razão da Tese 1169, em sede de repetitivo, a qual busca “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. No mérito, alega excesso de execução quanto à aplicação de alíquota efetiva no cálculo do valor do imposto de renda incidente sobre o auxílio creche. Diz que a decisão agravada merece ser reformada no ponto em que rechaçou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal ao fundamento de que incidiu sobre o auxílio creche a alíquota mais elevada de 27,5%. Assinala que, conforme memória de cálculos, a alíquota efetiva foi encontrada tendo por base o valor retido dividido pela remuneração total, de modo que o valor apurado pela parte está incorreto. Em razão de tal discordância, argumenta a necessidade dos autos serem remetidos para a Contadoria Judicial, por ser matéria de ordem pública, de forma a serem verificados os cálculos apresentados pelas partes para a execução do título executivo. Ao final, invocando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender liminarmente a expedição das RPVs ou para que seja cancelada, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, que se obste o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Ainda pede a suspensão da tramitação do presente recurso até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado, de forma a se homologar o crédito indicado na planilha que acompanha a impugnação ou que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia dos cálculos apresentada. Recorrente dispensado do preparo. É o que consta. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. De início, de fato, em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar à sistemática dos recursos repetitivos os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre os termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Importa observar que a generalidade da sentença decorre da própria impossibilidade prática de se determinarem todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, passível de imediata execução, de forma que, por ocasião da liquidação da sentença genérica, os interessados haverão de comprovar, individualmente, as condições para legitimar a execução pretendida. Nas palavras do Exmo. Min. Marco Aurélio Bellizze, “Há, desse modo, no âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor (ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados), determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza desse dever (de pagar/ressarcir; de fazer ou de não fazer, essencialmente). O complemento da norma jurídica em concreto dar-se-á por ocasião do cumprimento de sentença, a qual se subdivide em duas fases bem distintas: a primeira, consistente na peculiar liquidação da sentença genérica, com ampla atividade cognitiva, voltada a integrar os elementos faltantes do título judicial (a definição de quem é o titular do direito, qual a prestação e em que extensão faz jus); a segunda, subsequente, destina-se à execução propriamente dita do título judicial.” (REsp n. 1.718.535/RS, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018). No caso dos autos, da disposição da r. sentença exequenda, verifica-se que, em relação ao pagamento da quantia exequenda, meros cálculos aritméticos são suficientes para a determinação do quantum debeatur. De fato, o presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há indicação do benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos Neste contexto, por não se tratar de sentença genérica sujeita à necessária liquidação, não subsiste a determinação de sobrestamento do feito em razão de tema afeto à sistemática dos recursos repetitivos. Quanto à questão de fundo, necessário registrar que, em relação ao percentual de 27,5% da alíquota abatida a título do IRPF, por já ter se manifestado o Recorrente, concordando com a incidência do valor nos autos da ação coletiva, resta caracterizada a incidência da preclusão, de onde resulta que não tem o condão de supedanear, sob esse fundamento, o alegado excesso de execução. Nada obstante, tenho que, por ora, assiste razão ao Agravante ao pugnar pela remessa dos autos à Contadoria Judicial, diante da divergência de cálculos apresentados pelas partes. Isto porque se as diretrizes estabelecidas pelo Juízo foram atendidas pelo Executado, como argumenta, mostra-se prudente averiguar qual, de fato, é o valor correto, diante da divergência apresentada. Assim, com base em justificativa aritmética, será possível colocar em confronto as planilhas elaboradas a fim de que não subsistam dúvidas acerca do efetivo valor do débito remanescente. À vista do exposto, defiro parcialmente a liminar, para determinar que se remetam os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, bem como para suspender a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas, ou o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que haja decisão do Juízo a quo a respeito da homologação do valor exequendo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator